Tribunal: STF
Processo: RE 87242
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
SOCIEDADE FALIDA.
NÃO TEM CAPACIDADE PARA ANULAR ATO PRATICADO NA FALÊNCIA QUANDO,
AVISADA DO ATO PELA EMPRESA, DEIXOU DE INTERVIR OPORTUNAMENTE NO
PROCESSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36 DA LEI DE FALÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.